Tribunal: STF
Processo: ARE 1498159
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO, QUE RESULTOU NA EXONERAÇÃO DE SERVIDORA EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE. ALEGADA IMPRESCINDIBILIDADE DO CARGO E VÍCIOS NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 128/2017, DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. SUPOSTA PERSEGUIÇÃO POLÍTICA. TESE NÃO DEMONSTRADA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA.



    1. A inconstitucionalidade do diploma normativo que fundamentou a exoneração da requerente já foi reconhecida por vários precedentes desta Corte, que repudiaram os alegados vícios formais e materiais.



    2. A demandante foi exonerada enquanto ainda se encontrava em estágio probatório (antes de completar os três anos de efetivo serviço público) e em razão da extinção do cargo público então ocupado, sob a justificativa de que se mostrou desnecessário ao interesse público, além de representar economia aos cofres municipais.



    3. Incidente, no caso, o enunciado da Súmula n. 22 do Supremo Tribunal Federal (STF), " in verbis:" "O estágio probatório não protege o funcionário contra a extinção do cargo".



    4. Estando a exoneração atrelada à extinção do cargo público, configurando este típico exercício de ato discricionário da Administração, com atuação dentro de suas prerrogativas segundo conveniência e oportunidade, não há ilegalidade no desligamento operado.



    5. É perfeitamente admitida na jurisprudência pátria a chamada fundamentação "per relationem", com a adoção dos fundamentos utilizados em outra decisão judicial ou em parecer do Ministério Público, sem que a prática acarrete vício na decisão.



    6. Sentença mantida.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, inciso IV; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    In casu, conforme já referido, a demandante tomou posse no cargo de Supervisor Escolar em 13 de agosto de 2014, após aprovação no concurso público regido pelo edital n. 001/2010, sendo dele exonerada em 10 de agosto de 2017 por meio do Decreto 157/2017 (Evento 1, INF4, Eproc 1G), editado com fundamento na Lei Complementar n. 128/2017, in verbis (Evento 1, INF8, Eproc 1G):



    Art. 1º Ficam extintos os cargos de Monitor de Atividades Desportivas na Saúde, Técnico em Atividade Administrativa e de Supervisor Escolar previstos nos Anexos I da Lei Complementar n. 031/2001 (com alterações introduzidas pela Lei Complementar n. 106/2013), bem como no Anexo I da Lei Complementar n. 030/2001. 



    [...]



    Art. 3º: Os cargos e as respectivas vagas extintos ou reduzidos, no caso de estarem providos, apenas atingirão os servidores em estágio probatório - critério de escolha dos cargos e vagas extintos, de modo que os servidores estáveis não serão abrangidos por esta Lei Complementar. 



    Segundo a Lei Complementar n. 32/2001, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores do Município de Quilombo, a estabilidade do servidor efetivo aprovado em concurso público se dá depois de completar três anos de serviço, veja-se:



    Art. 19. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 36 (trinta e seis) meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores: 



    [...]



    Art. 20. O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade ao completar 3 (três) anos de serviço público municipal. 



    [...]



    No caso, o desligamento da servidora se deu enquanto ela ainda se encontrava em estágio probatório (antes de completar os três anos de efetivo serviço público) e em razão da extinção do cargo público então ocupado, fundamentada em lei editada sob a justificativa de que se mostrou desnecessário ao interesse público, além de representar economia aos cofres municipais (Evento 1, INF7, Eproc 1G) não se cogitando, pois, de ilegalidade e/ou inconstitucionalidade.



    Diversamente do alegado, à época da exoneração a demandante ainda cumpria estágio probatório, sendo irrelevante o fato de que se encontrava em gozo de férias, na medida em que o ato administrativo de desligamento está datado de 10 de agosto de 2017, anteriormente, portanto, à aquisição da estabilidade.



    Nesse contexto, incidente na hipótese o enunciado da Súmula n. 22 do Supremo Tribunal Federal (STF), in verbis: "O estágio probatório não protege o funcionário contra a extinção do cargo".



    Sobre a alegação de que os fundamentos declinados na exposição de motivos do diploma legislativo que extinguiu o cargo público são inverídicos, trata-se de matéria atinente à conveniência e oportunidade da administração, decorrente da reorganização administrativa do ente público e, portanto, dentro das prerrogativas do Poder Executivo, imunes ao controle judicial, sendo insuficiente para o respaldar o sucesso do intento autoral.



    A prova testemunhal produzida (Evento 53, Eproc 1G), por seu turno, é insuficiente para respaldar a tese autoral no sentido de que, após a sua exoneração, houve contratações para as exatas atribuições do cargo de supervisor escolar, cujas funções, ao que parece, passaram a ser desempenhadas pela coordenação pedagógica institucional. No que toca ao ponto, assim como procedeu o juízo a quo, merece ser referendada a análise promovida pelo Ministério Público atuante naquele grau de jurisdição, porque certeira e sintetizadora da celeuma (Evento 68, Eproc 1G)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente